Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-79.2024.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003819-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON DE MIRANDA - CPF: 329.115.721-49 (APELADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), ANTONIO BOCARDI JUNIOR - CNPJ: 14.100.964/0001-16 (APELANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), ANTONIO BOCARDI JUNIOR - CPF: 069.529.218-85 (APELANTE), ADELE MARIA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 097.579.038-25 (APELANTE), SERGIO LUIS BOCARDI - CPF: 069.561.708-76 (APELANTE), ADELE MARIA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 097.579.038-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIS BOCARDI - CPF: 069.561.708-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BOCARDI JUNIOR - CPF: 069.529.218-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SALVADOR DE MIRANDA - CPF: 090.799.711-20 (APELADO), EDSON DE MIRANDA - CPF: 329.115.721-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003819-79.2024.8.11.0041

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
DESPEJO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AUTOR DESISTENTE, CONFORME A REGRA DO ART. 90 DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A regra do art. 90 do CPC consigna ser responsabilidade do autor desistente o pagamento dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelante:
Antonio Bocardi Junior

Apelado:
Espólio de Salvador de Miranda

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelo requerido
Antonio Bocardi Junior
.

AÇÃO:
Despejo por Falta de Pagamento n. 1003819-79.2024.8.11.0041
proposta por
Espólio de Salvador de Miranda
em face de
Antonio Bocardi Junior ME

representado por
Antonio Bocardi Junior

aqui apelante
e os fiadores
Adele Miglioli Bocardi
e
Sergio Luis Bocard
.

SENTENÇA (
Juiz da 5ª Vara Cível de Cuiabá, proferida em 28.5.2024, id. 1003819-79.2024.811.0041
):
homologou pedido de desistência da ação e julgou extinta a ação sem resolução do mérito e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de R$1.000,00
.

Defende, em síntese, que os ônus de sucumbência sejam direcionados para o autor desistente e não para o requerido aqui apelante como foi feito pela sentença.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 252499187).

Nas contrarrazões, id. 252499190, o autor apelado defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003819-79.2024.8.11.0041

Apelante:
Antonio Bocardi Junior

Apelado:
Espólio de Salvador de Miranda

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne desta
Apelação
interposta pelo requerido
Antonio Bocardi Junior

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, exclusivamente para inverter os ônus de sucumbência, a fim de que o autor aqui apelado e desistente da ação é que seja responsabilizado pelo pagamento
.

Cuida-se, na origem de Ação de
Despejo por Falta de Pagamento que foi proposta por
Espólio de Salvador de Miranda
em face de
Antonio Bocardi Junior ME

representado por
Antonio Bocardi Junior

aqui apelante
e os fiadores
Adele Miglioli Bocardi
e
Sergio Luis Bocard
,
que encerrou em razão do pedido de desistência formulado pelo autor aqui apelado, conforme petição juntada no id. 252499178
.

A desistência da ação importa em condenação do autor desistente ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Neste sentido, veja a regra do art. 90 do CPC:

“
Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
.
”. (grifei).

Veja ainda a orientação jurisprudencial:

“DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO DE COBRANÇA -EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, VIII, DO CPC)-
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ART. 90, DO CPC - ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DE QUEM DESISTIU DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo a desistência da ação pelo autor, deve este suportar com as despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 90, do CPC.
(TJSP; Apelação 1010402-33.2016.8.26.0562; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2018; Data de Registro: 24/02/2018)”
(grifei).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEDUZIDO APÓS O APERFEIÇOAMENTO DO ATO CITATÓRIO E APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO. DECISÃO QUE MERECE REFORMA.
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE, MEDIANTE A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM ESCOPO NO ART. 485, VIII, DO CPC. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
DE 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA
QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO DESISTENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 02622721420188190001 202200186478, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 09/02/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)”
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se parcialmente a sentença, a fim de inverter os ônus de sucumbência para que a responsabilidade pelo pagamento seja do autor desistente e não do requerido aqui apelante
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025